Tribunal: TRF3
Processo: 5008666-23.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
115/689)

5008666-23.2021.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008666-23.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANDREIA RUIZ DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CESAR DA CRUZ MORAIS - SP138711-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA GARCIA KAJIMOTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL CONCOMITANTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. A sentença reconheceu, de ofício, a perda da qualidade de segurado do instituidor pela suposta irregularidade das contribuições vertidas concomitantemente ao recebimento de benefício assistencial (LOAS), e afastou a união estável com base em declaração unilateral de separação prestada pelo falecido perante a autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a percepção de benefício assistencial anula as contribuições previdenciárias vertidas no mesmo período para fins de manutenção da qualidade de segurado; e (ii) se o conjunto probatório demonstra a manutenção da união estável até o óbito, superando a declaração negativa prestada pelo instituidor e a oposição formulada por terceiro interessado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação ao Regime Geral de Previdência Social como contribuinte individual é obrigatória para quem exerce atividade remunerada. A eventual irregularidade no recebimento do amparo assistencial enseja a suspensão deste benefício pelo INSS, mas não a nulidade das contribuições previdenciárias efetivamente pagas, mantendo-se hígida a qualidade de segurado durante o período de graça.

4. A declaração unilateral de separação prestada pelo instituidor com o fito de obter benefício assistencial, bem como documentos particulares produzidos por terceiro, não descaracterizam a união estável quando há início de prova material contemporâneo ao óbito (faturas em endereço comum), corroborado por prova oral no sentido da continuidade da convivência marital.

5. Sendo o óbito anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, o coeficiente do benefício é de 100% (cem por cento), com termo inicial fixado na data do óbito, uma vez que o requerimento administrativo foi protocolado no prazo legal de 90 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: "1. A percepção de benefício assistencial não afasta a qualidade de segurado daquele que verte contribuições previdenciárias regulares como contribuinte individual. 2. A união estável comprovada por conjunto probatório material e testemunhal robusto prevalece sobre declaração unilateral prestada pelo instituidor perante a autarquia para fins exclusivos de obtenção de vantagem assistencial."

Legislação relevante citada: Constituição Federal (art. 226, § 3o); Código Civil (art. 1.723); Lei no 8.213/1991 (arts. 11, V; 15, II; 16, § 4o; 74, I; 75; 77, § 2o, V, "c", 6); Lei no 8.742/1993 (art. 21-A); Código de Processo Civil (art. 85, § 4o, II). Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008666-23.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANDREIA RUIZ DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CESAR DA CRUZ MORAIS - SP138711-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA GARCIA KAJIMOTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ANDREIA RUIZ DE CARVALHO em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu suposto companheiro, MÁRCIO PAVÃO BARCELLOS, ocorrido em 09/07/2019.

A sentença julgou o pedido improcedente, acolhendo a tese de perda da qualidade de segurado do instituidor e, no mérito, a ausência de comprovação da união estável. O magistrado de origem conferiu especial relevância a uma declaração prestada pelo falecido em 09/12/2016 perante o INSS, no bojo de requerimento de benefício assistencial (LOAS), na qual ele retificou a composição do grupo familiar excluindo a autora (Id. 265586581).

Inconformada, a autora apela, arguindo, em síntese: a) que a declaração de separação em 2016 constituiu mera estratégia do falecido para viabilizar a obtenção do amparo assistencial (BPC/LOAS), sem que houvesse ruptura real do vínculo afetivo; b) que o conjunto probatório documental é vasto e contemporâneo ao óbito; c) que a prova oral confirmou a convivência marital e ininterrupta por mais de cinco anos (Id. 265587082).

Ausentes as contrarrazões da autarquia, embora devidamente intimada (Id. 265587084), os autos subiram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito Recursal

A autora ajuizou a presente ação objetivando a concessão do benefício de pensão por morte, na qualidade de companheira de Márcio Pavão Barcellos, falecido em 09/07/2019. Sustenta, na peça inaugural, que manteve união estável com o de cujus desde o final de 2012, com convivência sob o mesmo teto estabelecida em 2014 e mantida de forma ininterrupta até o óbito.

Na via administrativa, o pedido foi indeferido pelo INSS sob o fundamento exclusivo de não comprovação da qualidade de dependente, por entender a autarquia que os documentos apresentados não constituíam início de prova material suficiente da união estável. Registre-se que, naquela oportunidade, bem como em sede de contestação judicial, a autarquia não questionou a qualidade de segurado do instituidor.

A sentença, contudo, julgou o pedido improcedente por dois motivos distintos: i) de ofício, reconheceu a perda da qualidade de segurado do falecido, por considerar irregulares os recolhimentos efetuados entre 11/2018 e 05/2019, sob o argumento de que seriam incompatíveis com o recebimento de amparo assistencial (LOAS/BPC); ii) no mérito, entendeu que a união estável foi rompida em 2016, baseando-se em declaração de separação firmada pelo próprio falecido perante o INSS para fins de alteração do grupo familiar e obtenção do referido benefício assistencial.

Em suas razões de apelação, a autora insurge-se contra tal entendimento, alegando que os recolhimentos previdenciários são válidos e que a declaração de separação em 2016 constituiu mera estratégia do falecido para conseguir o benefício assistencial — manobra esta que não alterou a realidade fática da convivência. Pugna pelo reconhecimento da manutenção da união, amparada em prova documental contemporânea ao óbito (comprovantes de endereço comum em 2017, 2018 e 2019) e prova oral.

Feitas tais considerações, a controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, passando-se à análise individualizada dos pontos.

1. Da Qualidade de Segurado do Instituidor e a Inexistência de Controvérsia Administrativa ou Judicial

O óbito de Márcio Pavão Barcellos ocorreu em 09/07/2019 (Id. 265586555, p. 11). A sentença recorrida entendeu pela perda da qualidade de segurado, ao argumento de que os recolhimentos efetuados como contribuinte individual entre 01/11/2018 e 31/05/2019 seriam irregulares, por serem concomitantes ao recebimento de amparo assistencial (LOAS).

Tal entendimento, contudo, merece reforma.

Conforme se extrai do extrato do CNIS (ID 265586556, p. 33), o falecido verteu contribuições como contribuinte individual até maio de 2019. Nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei no 8.213/1991, o segurado mantém essa qualidade, sem limite de tempo, enquanto estiver em gozo de benefício, e por até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições (período de graça). Tendo o último recolhimento ocorrido em 05/2019 e o óbito em 07/2019, é evidente que o de cujus ostentava a qualidade de segurado na data do passamento.

Ressalte-se, por oportuno, que nem na via administrativa, nem na contestação judicial oferecida pela autarquia previdenciária, o INSS considerou que o autor tivesse perdido a qualidade de segurado. Ao revés, a recusa à concessão da pensão sempre se pautou exclusivamente na suposta não comprovação da qualidade de dependente da autora (união estável). O reconhecimento de ofício da perda da qualidade de segurado em sentença, fundamentada na concomitância com o LOAS, extrapola os limites da lide e desconsidera a própria conduta da autarquia.

Quanto à alegada incompatibilidade com o benefício assistencial (LOAS), cumpre destacar que a filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para o contribuinte individual decorre do exercício de atividade remunerada, sendo obrigatória por força do art. 11, inciso V, da Lei no 8.213/1991. Se o falecido, mesmo idoso ou deficiente, logrou exercer atividade laboral e optou por contribuir, tal ato aperfeiçoa a relação jurídica previdenciária.

Eventual irregularidade na manutenção do benefício assistencial — que exige a ausência de meios para prover a própria manutenção — deve ser resolvida na esfera administrativa do INSS, por meio de seu poder-dever de autotutela e fiscalização. De acordo com o art. 21-A da Lei no 8.742/1993 (LOAS), a constatação de exercício de atividade remunerada pelo beneficiário com deficiência enseja a suspensão do amparo assistencial, mas jamais a nulidade das contribuições previdenciárias pagas.

O INSS não pode se beneficiar de sua omissão em fiscalizar o acúmulo indevido para, posteriormente, invalidar tributos arrecadados e negar proteção previdenciária aos dependentes, mormente quando o próprio órgão não suscitou tal questão como óbice ao direito. As contribuições são válidas e garantem a qualidade de segurado.

2. Da União Estável e a Qualidade de Dependente

A união estável é reconhecida constitucionalmente como entidade familiar (art. 226, § 3o, CF), exigindo-se a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723, Código Civil). Para fins previdenciários, a dependência econômica da companheira é presumida (art. 16, § 4o, Lei no 8.213/91).

Neste feito, a prova documental permite estabelecer o histórico da relação. O contrato de locação e as fotografias do casal (ID 265586555, p. 50), bem como o termo de responsabilidade hospitalar em que a autora figura como representante do falecido (ID 265586556, p. 23), embora datados de período anterior a 2016, são fundamentais para comprovar o estabelecimento da união estável.

A sentença negou a continuidade da união após 2016 baseando-se em declaração de separação de fato firmada pelo de cujus perante o INSS para viabilizar o recebimento do LOAS (Id. 265586580, p. 21). Entretanto, tal declaração foi superada por prova de continuidade da vida em comum até o óbito.

Foram juntadas faturas de consumo (luz, água e cartões) e correspondências em nome da autora e do falecido, demonstrando a manutenção do mesmo endereço residencial (Rua Pedro de Assis Oliveira, 44) de forma contemporânea à retificação do grupo familiar realizada pelo falecido na via admnistrativa, com registros em 2017, 2018 e 2019 (ID 265586555, p. 16, 17, 21-25).

Essa prova documental foi corroborada pela prova oral. A informante Angela Matilde Ruiz Navarro (tia da autora) e a testemunha Rinamari Galli Rodrigues confirmaram que o casal jamais se separou, vivendo "como marido e mulher" ininterruptamente desde meados de 2014 até o falecimento. Restou esclarecido que a declaração dada ao INSS não altera a realidade fática da convivência marital provada nos autos.

Cumpre registrar que houve a intervenção no feito de Cid Pavão Barcellos, na qualidade de inventariante dos bens do falecido (ID 265586566), o qual se opôs ao reconhecimento da união estável. Para amparar sua tese, colacionou aos autos uma Ata Notarial contendo mensagens de WhatsApp que indicariam a ausência de intenção do falecido em deixar bens para a autora (ID 265586572), bem como uma declaração negativa de união estável supostamente firmada pelo de cujus (ID 265586573).

Entretanto, tais elementos não possuem o condão de afastar a conclusão pela existência da entidade familiar.

Primeiro, porque a declaração negativa de união estável apresentada pelo terceiro sequer possui reconhecimento de firma, tratando-se de documento particular que, no contexto das demais provas, reforça apenas a tentativa do falecido de ocultar o vínculo para fins patrimoniais ou assistenciais.

Segundo, porque a união estável é um fato jurídico que se consolida pela convivência pública e duradoura com o intuito de constituir família, e não pela mera declaração unilateral de vontade de um dos conviventes. As mensagens de WhatsApp constantes da Ata Notarial, além de não infirmarem a coabitação provada por faturas de consumo e depoimentos, revelam apenas o caráter complexo das relações afetivas, não sendo suficientes para anular anos de vida em comum comprovada documentalmente até a data do óbito.

Assim, o inconformismo do terceiro interessado não subsiste diante do princípio da primazia da realidade, devendo prevalecer o reconhecimento da união estável, uma vez que o conjunto probatório formado por início de prova material contemporânea e prova testemunhal idônea é coeso em favor da apelante.

3. Termo Inicial, Coeficiente e Legislação de Regência

O óbito ocorreu em 09/07/2019, data anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019 (13/11/2019). Pelo princípio tempus regit actum, aplicam-se as normas vigentes à época do fato gerador.

Quanto ao Termo Inicial (DIB), aplica-se o art. 74, inciso I, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 13.846/2019 (vigente desde 18/06/2019). Como o requerimento administrativo (DER) foi formulado em 08/08/2019 (ID 265586556, p. 01), ou seja, dentro do prazo de 90 (noventa) dias após o óbito, o benefício é devido desde a data do óbito (09/07/2019).

Quanto ao Valor do Benefício (RMI), por ser o óbito anterior à Reforma da Previdência de 2019, o coeficiente é de 100% (integral) do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez, nos termos do art. 75 da Lei no 8.213/1991 em sua redação original.

Considerando que a autora nasceu em 23/07/1970 (contando com 48 anos na data do óbito) e a união perdurava há mais de dois anos, a pensão é vitalícia, conforme a tabela do art. 77, § 2o, inciso V, alínea "c", item 6, da Lei no 8.213/1991 (com redação da Lei 13.135/2015).

Determino ao INSS que proceda à implantação do benefício de pensão por morte em favor da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta decisão.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Honorários Advocatícios

Vencido o INSS, deve arcar com os honorários advocatícios. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual da verba honorária deverá ocorrer somente quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na fixação do montante, deverá ser observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o percentual sobre as parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL CONCOMITANTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. A sentença reconheceu, de ofício, a perda da qualidade de segurado do instituidor pela suposta irregularidade das contribuições vertidas concomitantemente ao recebimento de benefício assistencial (LOAS), e afastou a união estável com base em declaração unilateral de separação prestada pelo falecido perante a autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a percepção de benefício assistencial anula as contribuições previdenciárias vertidas no mesmo período para fins de manutenção da qualidade de segurado; e (ii) se o conjunto probatório demonstra a manutenção da união estável até o óbito, superando a declaração negativa prestada pelo instituidor e a oposição formulada por terceiro interessado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação ao Regime Geral de Previdência Social como contribuinte individual é obrigatória para quem exerce atividade remunerada. A eventual irregularidade no recebimento do amparo assistencial enseja a suspensão deste benefício pelo INSS, mas não a nulidade das contribuições previdenciárias efetivamente pagas, mantendo-se hígida a qualidade de segurado durante o período de graça.

4. A declaração unilateral de separação prestada pelo instituidor com o fito de obter benefício assistencial, bem como documentos particulares produzidos por terceiro, não descaracterizam a união estável quando há início de prova material contemporâneo ao óbito (faturas em endereço comum), corroborado por prova oral no sentido da continuidade da convivência marital.

5. Sendo o óbito anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, o coeficiente do benefício é de 100% (cem por cento), com termo inicial fixado na data do óbito, uma vez que o requerimento administrativo foi protocolado no prazo legal de 90 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: "1. A percepção de benefício assistencial não afasta a qualidade de segurado daquele que verte contribuições previdenciárias regulares como contribuinte individual. 2. A união estável comprovada por conjunto probatório material e testemunhal robusto prevalece sobre declaração unilateral prestada pelo instituidor perante a autarquia para fins exclusivos de obtenção de vantagem assistencial."

Legislação relevante citada: Constituição Federal (art. 226, § 3o); Código Civil (art. 1.723); Lei no 8.213/1991 (arts. 11, V; 15, II; 16, § 4o; 74, I; 75; 77, § 2o, V, "c", 6); Lei no 8.742/1993 (art. 21-A); Código de Processo Civil (art. 85, § 4o, II). Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão